Tribunal: STF
Processo: ADI 7407
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL. RESOLUÇÃO/STF N. 669/2020. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE RETIRADA DA PAUTA VIRTUAL. 



Relatório 



    1. Em 23.4.2024, foi determinada a inclusão desta ação direta de inconstitucionalidade na pauta de julgamento virtual deste Supremo Tribunal, agendado para iniciar-se em 10.5.2024.



    2. Em 29.4.2024, pela Petição/STF n. 48.511/2024, o Partido Novo requer “a apreciação do pedido de destaque, aposto na peça de nº 24 (id 46c1b303), na qual o ente federativo aduz que a questão em voga envolve temas de grande importância e complexidade e que necessita de um julgamento mais deliberativo, próprio das sessões presenciais” (doc. 29).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao requerente.



    4. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela recente Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.



    5. Buscou-se com essa norma a compatibilidade de continuidade da prestação da jurisdição, especialmente dificultada nessa fase de pandemia, e garantia aos advogados da possibilidade de fazer sustentação oral, se for o caso, conforme o interesse da parte.



    Assim, não há razão para determinar o julgamento presencial desta ação, podendo ser realizado no ambiente virtual ao mesmo tempo em que se assegura ao advogado seu direito a apresentar oralmente as razões que sustentam sua tese.



    6. Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se sobre o pedido de destaque: 



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de:



    I – destaque feito por qualquer ministro;



    II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    O requerimento de destaque feito pela parte, com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, não produz efeito automático, submetendo-se à decisão do Relator, que analisará a existência, ou não, de motivação válida e suficiente. 



    7. Na espécie, não se demonstra prejuízo pela manutenção desta ação em ambiente virtual, porque a razão apresentada pela parte está devidamente cumprida com a possibilidade de realização de sustentação oral pelo meio virtual.



    Convencida de que a mora no julgamento não interessa à parte como também não é a busca da sociedade pela mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre, a contento, o interesse do nobre advogado.



     



    Como anotado, não há prejuízo, mas maior eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual. 



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir-se o postulado constitucional da razoável duração do processo.



    Nele não há embaraço ou dificuldade ao direito de defesa, inexistindo limitação ou prejuízo na análise do processo pelos Ministros.



    No julgamento em ambiente virtual, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.



    8. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada desta ação da sessão virtual. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora